Tribunal: TJPA
Processo: 0015274-85.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015274-85.2015.8.14.0301

APELANTE: MARCELINO MONTEIRO DE JESUS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÕES REALIZADAS APENAS PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ESPECÍFICA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I -
A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, com advertência expressa acerca das consequências do não atendimento.

II -
As intimações realizadas nos autos tiveram por finalidade exclusiva a regularização da representação processual, não se confundindo com a intimação pessoal exigida para a caracterização do abandono da causa.

III -
Ausente, ainda, a determinação de intimação por edital, mesmo diante da certificação de que a parte autora se encontrava em local incerto e não sabido, não se mostra legítima a decretação da extinção do feito, sobretudo diante do princípio da primazia da decisão de mérito.

IV -
Configurado o
error in procedendo
, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

V -
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0015274-85.2015.8.14.0301

APELANTE: MARCELINO MONTEIRO DE JESUS

ADVOGADO: ROBERTO CESAR GOUVEIA MAJCHSZAK

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA

ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARCELINO MONTEIRO DE JESUS
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Na origem, o autor alegou ter sido vítima de acidente de trânsito que lhe ocasionou sequelas permanentes, sustentando que a indenização do seguro obrigatório DPVAT foi paga administrativamente a menor, motivo pelo qual requereu a condenação da seguradora ao pagamento da diferença indenizatória, acrescida de juros e correção monetária. Regularmente citada, a ré apresentou contestação.

Ressalte-se que o feito já foi objeto de julgamento anterior de apelação, ocasião em que esta Corte, por meio de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, deu provimento ao recurso do autor para declarar a nulidade da sentença então prolatada, que havia extinguido o processo sem resolução do mérito sob o fundamento de irregularidade da petição inicial. No referido acórdão, restou consignado que o Juízo de origem violou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como as normas dos arts. 321, 6º e 4º do Código de Processo Civil, por não oportunizar ao autor a emenda da inicial nem permitir o saneamento de eventual vício antes da extinção do feito, determinando-se, assim, o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento da ação.

Após o retorno dos autos, o processo teve seguimento, sendo designados atos instrutórios, inclusive prova pericial. Todavia, no curso do feito, o magistrado de piso verificou que a procuração constante dos autos estava assinada pela irmã do autor, razão pela qual determinou, por diversas vezes, a intimação pessoal da parte autora para a devida regularização da representação processual. Dessa forma, constatou-se que o autor estava em local incerto e não sabido, conforme certificado nos autos, não sendo possível sua localização, inclusive pelos patronos constituídos, circunstância que inviabilizou o regular prosseguimento da demanda.

Diante desse cenário, o Juízo de primeiro grau proferiu nova sentença, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que incumbia à parte autora manter atualizado seu endereço nos autos, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça.

A apelação sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, aduzindo não estar caracterizado o abandono da causa e apontando a ocorrência de cerceamento de defesa e
error in procedendo
. Requer, ao final, a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, especialmente para a realização da prova pericial, ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para apreciação do mérito da demanda.

Com contrarrazões apresentadas, subiram os autos a esta instância para julgamento.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, registrado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0015274-85.2015.8.14.0301

APELANTE: MARCELINO MONTEIRO DE JESUS

ADVOGADO: ROBERTO CESAR GOUVEIA MAJCHSZAK

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA

ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Inexistem preliminares ou prejudiciais de mérito a serem analisadas.

MÉRITO:

A controvérsia devolvida a exame cinge-se à verificação da validade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa.

Da análise dos autos, verifica-se que, após o retorno do feito à instância de origem em razão do provimento da apelação anteriormente interposta, o Juízo de piso deu regular prosseguimento ao processo, tendo constatado vício na representação processual do autor, uma vez que a procuração juntada aos autos se encontrava assinada por sua irmã. Em razão disso, foram determinadas, por diversas vezes, intimações pessoais da parte autora
com a finalidade específica de regularização da representação processual
.

Ocorre que tais intimações não se confundem com a intimação pessoal exigida para a configuração do abandono da causa. Com efeito, a extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil demanda a prévia intimação pessoal do autor para que dê andamento ao feito
, com advertência expressa acerca das consequências do não atendimento
, o que não se verifica no caso concreto. Vejamos:

Dispõe o art. 485, § 1º, do CPC, que:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias;

Nesse sentido, o entendimento encontra-se amplamente pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o qual consolidou orientação no sentido de que a extinção do processo por abandono exige, necessariamente, a intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade do julgado, conforme se extrai do seguinte precedente:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DE CAUSA. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A intimação pessoal da parte para que o processo seja julgado extinto por abandono é imprescindível, a teor do § 1º do art. 485 do CPC.
2.
Hipótese em que o acórdão recorrido expressamente consigna a ocorrência da intimação pessoal da parte antes da sentença de extinção do feito
. 3. O exame da pretensão recursal de reforma ou invalidação do acórdão recorrido, quanto à alegação de que não houve intimação, exige revolvimento e alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo Tribunal a quo, o que é vedado em recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1828186 AC 2019/0217328-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023).

Este Tribunal de Justiça igualmente corrobora tal entendimento, reconhecendo a nulidade da sentença quando ausente a intimação pessoal da parte autora, a exemplo dos seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ART.485, III DO CPC - AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DO ART.485, §1º DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I-
A intimação pessoal da parte é essencial, pois precisa ter ciência inequívoca de eventual inércia de seu patrono nos autos, para poder tomar as providências que entender necessárias. Em assim não ocorrendo, de rigor o reconhecimento da nulidade da r. sentença, tal como proposto pela recorrente
. II- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803412-79.2024.8.14.0136 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/04/2025)

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Tese de julgamento
:

1.
A extinção do processo com fundamento no art. 485, II, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte, sendo nula a sentença proferida sem essa providência.

2. A ausência de intimação pessoal do autor caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800322-30.2018.8.14.0021 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/2025)

Ressalte-se, ainda, que, embora o Juízo de origem tenha certificado que o autor se encontrava em local incerto e não sabido, não houve determinação de intimação por edital, providência que se impunha antes da decretação da extinção do feito, especialmente diante da gravidade da sanção processual aplicada e do princípio da primazia da decisão de mérito.

Dessa forma, a extinção do processo revelou-se prematura, porquanto ausente a intimação pessoal do autor especificamente para fins de caracterização do abandono da causa, bem como não esgotados os meios de comunicação processual previstos em lei, configurando violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse contexto, resta caracterizado o
error in procedendo
, impondo-se a anulação da sentença para que os autos retornem à origem, a fim de que seja oportunizada a regular intimação da parte autora, inclusive por edital, se necessário, observando-se estritamente o procedimento legal antes de eventual extinção do feito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2026